Tribunal: TJMT
Processo: 0005607-82.2017.8.11.0012
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005607-82.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELINGTON MONTEIRO LIMA DE MORAIS - CPF: 015.844.291-19 (VÍTIMA), WELLINTON DA SILVA GUERREIRO - CPF: 622.233.991-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WELINGTON MONTEIRO DE LIMA DE MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CP – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (ART. 386, INCISO III, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – TIPICIDADE PENAL – INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA – CONTUMÁCIA DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL À LUZ DO CASO CONCRETO – PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VI, DO CPP – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO VENCÍVEL (OU INESCUSÁVEL) – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 169, INCISO II, DO CP – IMPERTINÊNCIA – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 155,
CAPUT
, DO CP – VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE ATESTAM QUE A
RES
NÃO SE TRATA DE COISA ALHEIA PERDIDA – SUSCITADA A REAQUEDAÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – ELEVAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NO INCREMENTO FEITO NA PENA INTERMEDIÁRIA – PERTINÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ELEVADA DE FORMA EXACERBADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS – ALMEJADA A READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269/STJ – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ACUSADO REINCIDENTE –
DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – SÚMULA N. 545/STJ – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
“Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima”
(STJ. HC n. 522247/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 07.10.2019).

2. Não incorre em erro de tipo, descrito no artigo 20 do Código Penal, o agente que, de forma dolosa, subtrai para si coisa alheia móvel.

3. Revela-se inviável a desclassificação do crime de furto simples ao delito insculpido no artigo 169, inciso II, do CP, porquanto, para apropriar-se de coisa achada, salutar que se trate de coisa alheia perdida (elementar do tipo).

4. Não se mostra desproporcional o incremento na pena basilar em fração superior a 1/6 (um sexto) quando devidamente justificado com elementos concretos (antecedentes criminais).

5.
“O aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão”
(STJ. HC n. 515516/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 15.05.2020)

6.
“Ao sentenciado reincidente somente é possível a fixação do regime semiaberto quando, a teor do verbete 269 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que maus antecedentes estão configurados”
(STJ. AgRg no HC n. 559387/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 04.05.2020).

7.
"A incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”
(STJ. HC n. 528631/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 19.11.2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Wellinton da Silva Guerreiro

almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal), ou em razão do agente ter incorrido em erro de tipo (artigo 20 do Código Penal c/c artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal).

Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime de furto simples ao delito insculpido no artigo 169, inciso II, do Código Penal.

De forma subsidiária, requer, caso seja mantido o édito condenatório, a revisão da dosimetria da pena e a alteração do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Wellinton da Silva Guerreiro
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 25.08.2017, no período vespertino, na residência situada na Rua Constantina, n. 594, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, o denunciado Wellinton da Silva Guerreiro, vulgo ‘Pepe’, subtraiu, para si, coisa alheia móvel. Ao passar em frente de uma casa, e constando que não havia nenhuma pessoa, de lá acabou por pilhar um trilho de portão pertencente à João Bernardino de Morais.

A Polícia Judiciária Civil foi acionada e, após diligências realizadas, os policiais chegaram na pessoa do denunciado como sendo o autor da subtração, razão pela qual, após localizá-lo e constatar que realmente Wellinton havia subtraído o objeto de terceira pessoa, foi lhe dada voz de prisão em flagrante, sendo certo ainda que o denunciado declinou onde havia escondido o trilho do portão”
(id. 35932993).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal), ou em razão do agente ter incorrido em erro de tipo (artigo 20 do Código Penal c/c artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal).

Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime de furto simples ao delito insculpido no artigo 169, inciso II, do Código Penal.

De forma subsidiária, requer, caso seja mantido o édito condenatório, a revisão da dosimetria da pena e a alteração do regime prisional.

O apelo comporta parcial provimento.

Em análise, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 35932970), do Auto de Prisão em Flagrante (id. 35932969), do Auto de Apreensão (id. 35932974), do Auto de Entrega (id. 35932977), do Auto de Avaliação Indireta, atribuindo o valor de R$ 30,00 (trinta) reais ao objeto subtraído (id.35932985), da Confissão Extrajudicial do apelante (id. 35932978), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Verifica-se que há elementos capazes de conservar a condenação imputada à
Wellinton da Silva Guerreiro
, inviabilizando-se o intento absolutório tanto pela inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie, como pela inocorrência de erro quanto ao elemento objetivo do tipo.

Quanto a absolvição do réu ante a alegação da atipicidade material da conduta, esse pleito não merece prosperar.

No caso, a despeito do ínfimo valor da
res furtiva
– R$ 30,00 (trinta) reais – que, em tese, evidenciaria a alegada inexpressividade da lesão jurídica provocada, extrai-se dos antecedentes criminais do acusado 02 (duas) condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio, além de registros e ações penais em curso (id. 35932997; id. 35933482).

Essa conjectura, somada às circunstâncias concretas, configura óbice à tese da insignificância, porquanto, à luz da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima”
(STJ. HC n. 522247/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 07.10.2019).

E em relação ao pleito absolutório fundamentado no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, nota-se que a defesa aduz que
“o acusado incorreu em erro de tipo vencível (ou inescusável) tendo em conta que a o fato de a residência estar há dias fechada, com quintal aberto e entulhos no fundo, causou-lhe falsa percepção da realidade, a ponto de crer que tudo ali se tratava de coisa abandonada”
(id. 35933504).

Todavia, a versão sustentada por
Wellinton da Silva Guerreiro
, além de desconexa, contrapõe-se aos depoimentos uníssonos das testemunhas.

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelante declarou que
“no dia 25.08.2017 voltava do trabalho, viu um trilho no chão e trouxe embora. Que a casa estava toda suja, com folhas caídas, parecendo que estava abandonada. Que levou o trilho até próximo a sua casa e o deixou escondido. Que por volta das 18:30, policiais dessa Delegacia compareceram em sua casa e perguntaram sobre o trilho do portão. Que prontamente esse indicou onde o objeto estava escondido”
(id. 35938978).

Conforme extrai-se das alegações finais,
Wellinton da Silva Guerreiro
“não foi ouvido em juízo eis que não compareceu a essa audiência para exercer sua autodefesa, mesmo sendo devidamente intimado”
(mídia digital, id. 35933517).

Sob o crivo do contraditório, a vítima
João Bernadinho de Soares
assegura que
“furtaram o trilho do portão de dentro da minha casa, e estava no fundo do quintal”
, que, na data dos fatos, estava trabalhando na fazenda, e que sua residência nunca esteve abandonada pois seu filho
“tomava conta da casa”
(mídia digital, id. 35933517).

Em juízo,
Welington Monteiro Lima de Moraes
, filho da vítima
João Bernadinho de Soares
, declara que
“a casa do meu pai estava murada, só não tínhamos colocado o portão ainda”
e que a
res furtiva
estava
“no fundo do quintal, ele – o acusado – teve que entrar dentro da casa para pegar o trilho”
(mídia digital, id. 35933517).

Judicialmente, investigador de polícia
Lusney Martins Negreiros
declara que
“chegou uma denúncia anônima para gente que ele teria furtado esse trilho, aí a partir do momento em que chegou a denúncia, nós fomos atrás, ele confessou para gente que tinha pego mesmo e tinha guardado em um terreno baldio. A gente foi, recuperou o trilho, e entregamos na Delegacia”
(mídia digital, id. 35933517).

Acresce que a o local não apresentava sinais de abandono, que
“tinha gente morando que saía para trabalhar durante o dia, só o Seu João que as vezes ia trabalhar na fazenda”
(mídia digital, id. 35933517).

Com efeito, cabe salientar a idoneidade a ser creditada aos depoimentos policiais que, harmônicos às demais provas, afiguram-se suficientes para a condenação (Enunciado n. 08 da TCCR do TJMT).

Para mais, a escusa do apelante de que teria se apropriado do objeto supondo se tratar de coisa abondada se esvai pela própria dinâmica dos fatos, em que
Wellinton da Silva Guerreiro
adentra na residência e, ao percorrer todo trajeto até o fundo do quintal, subtraiu o bem pertencente ao dono do imóvel.

Pelos mesmos fundamentos mostra-se inviável a desclassificação do crime de furto simples ao delito previsto no artigo 169, inciso II, do CP, uma vez que, para apropriar-se de coisa achada, salutar que se trate de coisa alheia perdida – elementar do tipo –, não verificada na hipótese.

Concernente à revisão da dosimetria penal, a defesa técnica de
Wellinton da Silva Guerreiro
insurge-se quanto aos incrementos realizados na pena basilar e intermediária, argumentando que se encontram desprovidos de fundamentação concreta e em inobservância ao critério da proporcionalidade.

Extrai-se que o juízo de origem elevou a pena basilar do recorrente em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em face da valoração negativa do vetor “antecedentes”:

“CULPABILIDADE – transparece ser normal as espécies delituosas, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena.
ANTECEDENTES – o acusado possui maus antecedentes, conforme exposto na fundamentação
. Em relação a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE, inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las. Os MOTIVOS do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são normais a espécie delitiva. As CONSEQUÊNCIAS do delito não extravasam ao previsto no tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para a prática do crime.

A pena prevista para o crime descrito no artigo 155, ‘caput’
, do Código Penal é de 01 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”
(id. 35933496).

E, na segunda fase dosimétrica, houve o aumento em 06 (seis) meses na reprimenda do réu mediante o reconhecimento da agravante da reincidência:

“Em segunda fase, nao há circunstancia atenuante a ser considerada. De outro lado, há a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Assim, agravo a pena do réu, passando a dosá-la em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”
(id. 35933496).

Quanto a pena-base, o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça explana que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
”
(STJ. AgRg nos EDcl no REsp n. 1851063/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.04.2020).

Nota-se que, no ponto, o magistrado de primeiro grau remete à fundamentação trazida na sentença nos seguintes moldes:

“Os antecedentes criminais do réu revelam a habitualidade com que este vem praticando crimes contra o patrimônio nesta região

De acordo com os antecedentes criminais juntados a ref. 06 e 57, observo haver mais de uma condenação com trânsito em julgado anterior ao fato narrado na denúncia em desfavor do réu (Executivos de pena em Colniza/MT –Código 60309 e 62512; em Nova Xavantina/MT – código 66808; em Agua Boa/MT – código 114546), razão pela qual uma será reconhecida para fins de reincidência e a outra como maus antecedentes”
(id. 35933496)

Assim, revela-se a presença de fundamentação concreta e idônea a respaldar o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto).

Por seu turno, o incremento operado em razão da agravante da reincidência merece reparos ante a ausência de motivação específica, em linha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Quanto ao aumento operado pela reincidência, como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão”
(STJ. HC n. 515516/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 15.05.2020)

Para mais, não obstante a magistrado
a quo
afirmar que “
nao há circunstancia atenuante a ser considerada”
, vê-se que a confissão extrajudicial do acusado influiu na formação da convicção do julgador:

“Em diligência, encontraram o acusado, o qual confirmou a autoria do furto e indicou onde estaria o bem, sendo assim recuperada a res furtiva.

(...)

Concluo estar suficientemente demonstrada a autoria do crime narrado na exordial acusatória e a responsabilidade penal do denunciado, amoldando-se sua conduta ao tipo penal imputado na denúncia”
(id. 335933496).

Logo, em atenção ao enunciado sumular n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, atrai-se a incidência do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Por conseguinte, opera-se
de ofício
a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e, por inexistirem majorantes ou minorantes, fixa-se a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Por fim, no que tange ao pleito de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, observa-se que a sentença combatida impôs ao acusado o regime fechado sob os seguintes fundamentos:

“Ante a reincidência e existência de uma circunstância judicial em seu desfavor, para o início de cumprimento de pena, fixo o regime fechado”
(id. 35933496).

Rememora-se que, conforme o teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, o réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Na espécie, necessária a manutenção do regime inicial fechado porque a valoração negativa do vetor “antecedentes” e a reincidência do acusado afastam a incidência do enunciado sumular aludido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por
Wellinton da Silva Guerreiro
, para, tão somente, fixar a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano, 0
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado

e,
de ofício
,

proceder a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020